Tribunal: TCU
Processo: 042.476/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4163/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.476/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciano Jose Lira Nazario (XXX.719.111-XX); Luciano Muller Gil Cardoso (XXX.222.900-XX); Luciano Pereira Monteiro (XXX.264.393-XX); Luciano de Melo Moreira (XXX.186.386-XX); Lucio Magno Silva Gomes (XXX.630.376-XX); Lucio Mauro da Costa Lira (XXX.947.894-XX); Luis Donizeti Curimbaba (XXX.355.916-XX); Luis Magno Amorim Barbosa (XXX.857.323-XX); Luis Mario Trevisan Luchsinger (XXX.283.450-XX); Luiz Carlos da Silva dos Santos (XXX.252.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.